Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737212-44.2020.8.07.0001 APELANTE: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO APELADO: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, José Eduardo Peixoto Affonso, para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, arguida nas contrarrazões Id. 25511861. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora